Tribunal: TJMT
Processo: 1040863-40.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040863-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 161.993.591-00 (APELANTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVADA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGOCÍO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
1. O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2.
C
omprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CÉLIA RODRIGUES DE ARAÚJO contra a sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral”, ajuizada pela apelante contra BANCO PAN S.A., considerando ter ficado sobejamente “clara a modalidade contratada, bem como que a autora anuiu com a contratação, não havendo que falar em empréstimo consignado ou declarar nula a avença”, e ainda que a parte autora “se utilizou do cartão de crédito consignado qual procedeu o SAQUE de R$7.639,92 – Id no 73091863-pág. 05, o que (inviabiliza) declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado”, julgou o pedido improcedente, condenando “a parte autora nas custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios de dez por cento da causa, atualizado a parte do ajuizamento da ação” (cf. Id. no 123094067).

A autora/apelante sustenta que, “apesar da ausência de qualquer documento assinado pela consumidora (...) foi chancelada a improcedência” do pedido, o que não pode subsistir, porque, segundo afirma, não “consta da defesa (do Banco) qualquer documento assinado pela consumidora que sirva de suporte ao negócio, e no entanto a sentença afirma que este ‘já está nos autos’, não condizendo com a realidade”, até porque o áudio trazido para os autos “foi devidamente impugnado de forma específica”, de modo que, segundo diz, a “sentença padece de erro de julgamento”, pois, e insiste muito neste ponto, rejeitou o pedido “sem que fosse juntado qualquer documento assinado que lhe servisse de suporte”, inclusive com indevida exclusão da inversão do ônus da prova em desfavor do Banco, o que teria violado normas cogentes do CDC, além da regra do art. 373, II, do CPC.

Reafirma que “a consumidora nunca utilizou esse cartão, não procedendo o seu desbloqueio, não possuindo sequer senha e inexiste prova contrária a tal respeito pela fornecedora”, e que, na verdade, teria ocorrido “operação fraudulenta de ‘saque’ realizada por prepostos da apelada” sem que o cartão estivesse em poder desta e sem a senha pessoal que desse validade ao ato”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, “seja reconhecido o erro de julgamento” para que seja reconhecida e declarada “a nulidade do negócio nos termos implantados, com a consequente inexistência do débito e reconhecida a contratação de empréstimo consignado de R$ 7.639,92 na forma simples, para ser pago em 25 parcelas de R$ 388,00 reconhecendo-se a quitação em setembro/2018, segundo fichas financeiras, depois de descontadas as 25 parcelas da avença”, e bem assim para que o Banco seja condenado “a devolver R$ 12.546,67 em dobro, tendo em vista que esta cobrou à mais da apelante”, e, ainda, condenado ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais (cf. Id. no 123094073).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 123094080, o Banco/apelado afirma, preliminarmente, que o apelo não pode ser conhecido “vez que o recorrente não fez outra coisa a não ser repetir as mesmas fundamentações da sua peça vestibular”; no mérito, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Celia Rodrigues de Araújo, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral contra Banco PAN S.A. Postulou, incialmente, pela concessão da gratuidade de justiça.

Alega a autora que é pensionista de seu falecido esposo, que em vida era servidor público federal, qual recebeu oferta da reclamada da quantia de R$ 7.639,92, como empréstimo consignado na modalidade tradicional. Por estar precisando, aderiu à proposta, recebendo o crédito aludido, mediante o compromisso estabelecido em ligação para ser pago através de desconto em folha, com quantidade especificada em (vinte e cinco) parcelas de R$ 338,00 cada.

Durante a oferta e contratação, ficou esclarecido de modo evidente para a autora que o valor de R$ 7.639,92 seria emprestado em seu favor e para a quitação, haveriam 25 parcelas descontadas em folha de pagamento do valor fixo de R$ 338,00 cada, quitando-se o empréstimo ao término das 25 parcelas.

Nesse ínterim, não obstante a contratação na modalidade convencional, a autora foi nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), que não foi mencionada no ato da contratação, muito menos aceita pela consumidora.

Requer que o requerido se abstenha de descontar o contracheque da autora valores concernentes ao contrato de origem, no valor mensal de R$338,27, sob pena de multa de R$5.000,00; a realização de audiência de conciliação; seja declarada nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem; o reconhecimento da contratação do empréstimo consignado na forma simples, declarando quitado em setembro de 2018, haja vista o desconto de 25 parcelas; a restituição em dobro no valor de R$12.546,67 em favor da autora; A condenação em danos morais em R$15.000,00.

Em pedido alternativo, se mantido o cartão de crédito, deverá ser com reserva de margem consignável (RCM); A inversão do ônus da prova e procedência da ação (Id no 70163913 – pág. 01 a 24).

A justiça gratuita foi indeferida, nos termos da decisão de Id. no 70220846 e com o recolhimento das custas, foi recebida a presente ação no Id no 71003262, com o indeferimento da inicial.

O requerido fez um breve resumo da causa (Id no 73091862 a 73091871). Preliminarmente, aventou acerca da prejudicial de mérito, asseverando a ocorrência da prescrição.

Asseverou a regularidade no processo de contratação; Produto contratado evidente; Manifestação de vontade e prévio conhecimento do produto contratado; clausula contratual expressa; valores liberados na conta de titularidade do autor; Inexistência de vício de Consentimento ônus da prova que cabia ao autor e, ainda, afirma inexistir ausência de danos a serem ressarcidos ao autor, seja moral ou material. Subsidiariamente, manifestou pela compensação, rogando ao final, pela improcedência da ação com a condenação da autora em litigância de má-fé (Id no 73091863 – pág. 07).

A autora apresentou réplica no id no 72212875, rechaçando as arguições do requerido

Vieram-me conclusos os autos para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

É dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto na inicial a parte discute o contrato firmado pelas partes e este já está nos autos, dispensando outras provas ou dilação probatória entendo o processo apto para julgamento.

Passo a análise da prejudicial de mérito da prescrição, com as seguintes ponderações.

É cediço que o contrato de cartão de crédito é obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas. Sob essa ótica, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela, sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo à prescrição quinquenal e, uma vez que como afirmado pelo requerido que as faturas continuam a ser descontadas na folha do autor, não há que falar em prescrição. Assim, rejeito.

De outra banda, vislumbra-se da simples análise concernente à contratação virtual de id no 73091866, por meio do link https://1drv.ms/u/s!AhSE3iAft0C8dFiuh7gWUBdPCLo?e=sJt1OB , qual ficou especificada a forma do cartão de crédito consignado PAN, com margem consignável em R$353,71 – parcelas em folha de pagamento, com valor líquido de retorno de R$8.489,27, com taxa de juros de 3.73% a.m e 56,14% a.a, com custo efetivo de 4.36% a.m e 67,99% a.a, nos termos do regulamento de cartão de crédito do Banco Pan – minuto 7:28 a 7:55.

Por tais razões, ficou sobejando clara a modalidade contratada, bem como que a autora anuiu com a contratação, não havendo que falar em empréstimo consignado ou declarar nula a avença.

Além do mais, apesar das alegações, verifica-se que se utilizou do cartão de crédito consignado qual procedeu o SAQUE de R$7.639,92 – Id no 73091863-pág. 05, o que inviabilizada declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Outrossim, é evidente que enquanto o autor pagar o mínimo do cartão de crédito, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, razão pela qual, impossível limitar parcelas. Desta feita, vislumbra-se a utilização da modalidade cartão de crédito anuída pelo requerente, assim, não se pode declarar a nulidade contratual pleiteada.

Assim, conclui-se que a prestação de serviço pelo fornecedor não foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços foram devidamente contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização.

Importante consignar que, a parte autora tinha a intenção de contratação de empréstimo e anuiu à autorização de desconto mensal em sua remuneração, assim, não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado como pretendido na inicial. Improcedente o pleito. Vejam que o saque por si só, desnaturam a natureza jurídica do contrato de empréstimo consignado, além do fato de a atendente ter explicado detalhadamente a modalidade contratada, com a exposição dos juros aplicados.

A requerente sabia que se tratava de aquisição de cartão de crédito e assinou virtualmente e anuiu com o contrato. Não há que falar em ausência de informação ou dolo na venda do produto.

Pelo que resta inviável atender também o pedido subsidiário, pois anuiu a cobrança via reserva de margem, como constante das condições contratuais id no73091866, por meio do link https://1drv.ms/u/s!AhSE3iAft0C8dFiuh7gWUBdPCLo?e=sJt1OB

No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela, já que a contratação foi legal.

Quanto à indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro)

No caso, os danos morais, não restaram configurados, sequer ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização.

Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil e mantenho inalterado o contrato entre as partes. Expeça-se o necessário

Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios de dez por cento da causa, atualizado a parte do ajuizamento da ação.

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega, que nunca utilizou o cartão; que não nunca assinou contrato na modalidade cartão de crédito, mas sim consignado, com parcelas fixas.

E
mbora a sentença não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, já que indeferiu o pedido inicial, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte autora tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Em todo caso, e já apreciando o mérito recursal, admito que a tese da apelante não é convincente e deve ser rejeitada.

Cumpre destacar inicialmente que a autora, em sua peça inicial, confirma que
“por estar precisando, aderiu à proposta, recebendo o crédito aludido, mediante o compromisso estabelecido em ligação para ser pago através de desconto em folha”
, para pagamento em 25 parcelas mensais de R$ 338,00 cada, mas foi ludibriada, pois contratou
“cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM)”

O empréstimo discutido, foi realizado por telefone, modalidade que não é considerada ilegal, sendo que a atendente ao oferecer o empréstimo informa que a autora
“foi selecionada para receber o cartão de crédito consignado do Banco Panamericano, sem custo” (...); para o seu maior conforto, o valor mínimo da fatura, pode ser descontado diretamente na folha de pagamento, dependendo de margem consignável” (...); “informo que o valor de margem consignável, conforme foi informado, foi de R$ 353, 71, com o valor líquido de retorno de R$ 8.489, 27, pagando o valor de parcelas de R$ 353,71, descontando na sua folha de pagamento”

Durante o contato, a atendente solicita a confirmação dos dados pessoais da autora, que prontamente repassa todas as informações necessárias à conclusão do negócio. Note-se, que foi oferecido e aceito um cartão de crédito, com desconto do valor mínimo diretamente na folha de pagamento da autora
“para o maior conforto”
do contratante.

Do cotejo analítico dos autos, nota-se que houve clara, e inequívoca contratação de empréstimo, na modalidade cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo diretamente descontado no benefício da autora.

Além disso, na fatura de 10.9.2016, nota-se um “telesaque a vista”, no valor de R$ 7.639,92 (Id. 12309460 – pág. 3), e ainda, os documentos “Recibo de Transferência VIA SPB”, comprovando a “liberação de operação de crédito”, exatamente no valor sacado (R$ 7.639,92 – Id. 123094063).

Ademais, a demanda foi ajuizada em 2021, ao passo que a operação bancária foi contratada no ano de 2016, ou seja, cerca de 4 anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, como restou expressamente contratado.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022